Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715628-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILCELLI CARVALHO CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Base de Cálculo Honorários Advocatícios – Pedido de Efeito Suspensivo - Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual em Cumprimento de Sentença n° 0748235-79.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que seja expurgado os juros de mora (R$ 6.052,91) incidentes sobre o valor atribuído à obrigação de fazer. O agravante defende, em suma, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar exclusivamente a condenação por danos morais, sendo incabível a inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer. Pretende a concessão do efeito suspensivo, sob o fundamento da possibilidade de sofrer bloqueios e levantamento de valores indevidos. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da base de cálculo para os honorários advocatícios, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora capaz de ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente. Vê-se, inexiste qualquer determinação de bloqueio de valores ou levantamento deste pela exequente. Demais, a parte executada garantiu o juízo com depósito judicial do valor exequendo, impedindo, assim, outras medidas constritivas. Deste modo, a alegação de genérica de possível prejuízo não é suficiente para configurar dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte comprove, de forma concreta e inequívoca, que a execução da decisão agravada causará prejuízos de natureza irreversível ou de difícil recomposição, o que, no presente caso, não restou comprovado. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator